Tribunal: STF
Processo: RE 1466259
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INÉPCIA DA INICIAL - Inadmissibilidade - Petição inicial que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.



    INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM - Parcial procedência do pedido - Inconformismo de ambas as partes - Desacolhimento do recurso da ré e parcial acolhimento do recurso adesivo do autor - Autor que foi jogador profissional e teve conhecimento de que a sua imagem estava sendo utilizada indevidamente em álbum de figurinha denominado “São Paulo Histórico” - Ré que exerce atividade lucrativa e comercializa o álbum com um único objetivo: ganhar dinheiro - Homenagem ao clube e à história dos jogadores que fica relegada a um plano secundário - Dano moral configurado - Aplicação da Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido a fim de condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão e juros de mora contados do evento danoso - Recurso da ré desprovido e recurso adesivo do autor provido em parte.



    Preliminar rejeitada, recurso da ré desprovido e recurso adesivo do autor parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, X e XIV; e 220, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso da ré não merece provimento e o recurso adesivo do autor comporta parcial acolhimento. Alega o autor, em resumo, que é atleta profissional, jogador de futebol, e conquistou numerosos títulos na carreira com o rival “Goiás”, mas teve sua imagem colocada no álbum do arquirrival São Paulo Futebol Clube (v. fls. 3). Menciona que teve conhecimento em junho de 2018 de que a sua imagem estava sendo utilizada em álbum de figurinha denominado “São Paulo Histórico”, lançado em 2012. Requer, assim, o pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.



    (...)



    Com efeito, é evidente que a ré exerce atividade lucrativa e comercializa o álbum com um único objetivo: ganhar dinheiro. A homenagem ao clube e à história dos jogadores fica relegada a um plano secundário, data maxima venia. Ora, se a ré tenciona ganhar dinheiro à custa de jogadores e ex-jogadores de futebol, o mínimo que deve fazer é obter a prévia autorização destes para poder comercializar o álbum de figurinhas. A ré não possui autorização do autor para colocar a obra no mercado, embora lance mão de um argumento simplório para justificar a omissão: preservação cultural, com vistas a retratar os jogadores que contribuíram para a construção da história da agremiação homenageada.



    Na realidade, o álbum só existe por conta dos jogadores e ex-jogadores que aparecem nas fotografias. A imagem do autor (fls. 32), sem dúvida, foi utilizada pela ré para obter lucro. E mais, apesar de dizer que o álbumhomenageia a agremiação, é fato inequívoco agremiação só ganhou destaque em razão da força e da garra de seus craques.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente